Tribunal: TCU
Processo: 022.706/2021-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto em face de decisão do Plenário que revisou de ofício o registro tácito que alcançou o ato de aposentadoria emitido em favor do recorrente para considerar ilegal a concessão.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de pedido de reexame interposto pelo Sr. Alberto Jorge Silva Colares em face do Acórdão 2387/2022-TCU-Plenário , por meio do qual esta Corte de Contas, revisou de ofício o registro tácito do ato de aposentadoria emitido em favor do recorrente para considerar ilegal a concessão; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente pedido de reexame, e, no mérito, dar-lhe provimento parcial para: 9.1.1. conferir nova redação ao subitem 9.1, do Acórdão 2387/2022-TCU-Plenário que passa a ser a seguinte: "9.1. revisar de ofício o Acórdão 18977/2021-TCU-Segunda Câmara , para considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria emitido em favor de Alberto Jorge Silva Colares, ordenando o respectivo registro, nos termos do art. 7o, inciso II da Resolução TCU 353/2023." 9.1.2. tornar sem efeito o subitem "9.3.1" da decisão recorrida, sem prejuízo de orientar o Tribunal Regional do Trabalho da 2a Região/SP para que siga o entendimento mais recente do Supremo Tribunal Federal no âmbito do Recurso Extraordinário 638.115, mantendo a parcela incorporada a título de quintos, nos proventos do recorrente, nos termos em que foi inicialmente deferida, imune à absorção por reajustes futuros, considerando que a referida incorporação está amparada em decisão judicial proferida nos autos do Processo 2004.34.00.048565-0, movido pela Associação Nacional dos Servidores do Judiciário Federal, que tramitou no juízo da 7a Vara Federal de Brasília e cuja sentença de mérito transitou em julgado em 1o/8/2006; 9.2. esclarecer ao Tribunal Regional do Trabalho da 2a Região/SP que, o ato de concessão de aposentadoria em epígrafe, que contempla "quintos" de funções comissionadas incorporados após a edição da Lei 9.624/1998, mesmo tendo sido considerado ilegal pelo TCU, subsiste, já que a parcela mencionada está amparada por decisão judicial transitada em julgado. Por tal razão, a referida vantagem não é passível de absorção, estando imune à absorção por reajustes futuros. 9.3. encaminhar cópia desta deliberação ao recorrente e ao Tribunal Regional do Trabalho da 2a Região/SP.